Tribunal: TJMT
Processo: 1034697-73.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1034697-73.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGDA FERREIRA DA COSTA - CPF: 064.007.411-19 (RECORRENTE), NATHACHA CAMARA DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA - CPF: 982.574.982-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1034697-73.2025.8.11.0001

Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente:
AGDA FERREIRA DA COSTA
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

EMENTA
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DÉBITO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL AFASTADO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por
Agda Ferreira da Costa
contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização em face da
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
. A autora sustenta ter sido
indevidamente negativada
por débito inexistente no valor de
R$ 132,53
, pleiteando a declaração de inexigibilidade e indenização por danos morais. A empresa não comprovou a origem ou a legitimidade do débito questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a ausência de comprovação do débito torna
indevida a inscrição
do nome da consumidora em cadastros de inadimplentes;
(ii) definir se há
dano moral indenizável
, à luz da
Súmula 385 do STJ
, diante da existência de anotações preexistentes legítimas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Compete ao fornecedor demonstrar a existência e a exigibilidade do débito que ensejou a negativação, conforme
art. 373, II, do CPC
. Não tendo a recorrida apresentado prova da inadimplência, a inscrição deve ser considerada
indevida
.

4.

A inexistência de relação contratual ou de débito entre as partes caracteriza
falha na prestação do serviço
, nos termos do
art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
.

5.

Todavia, o dano moral não se configura, pois o extrato de negativação demonstra
anotações preexistentes legítimas
, efetuadas por
Casas Bahia
e
Banco do Brasil S.A.
, anteriores à inscrição ora discutida.

6.

Assim, aplica-se a
Súmula 385 do STJ
, segundo a qual
“da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento”
.

7.

Diante disso, impõe-se apenas a
declaração de inexigibilidade do débito
e a
determinação de exclusão da anotação indevida
, sem condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.
Sentença reformada para
declarar a inexigibilidade do débito de R$ 132,53
e determinar a
exclusão da negativação indevida
, afastando-se a indenização por danos morais.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de comprovação do débito pelo fornecedor torna indevida a inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes.

2.

A existência de inscrição preexistente legítima afasta a configuração de dano moral, nos termos da Súmula 385 do STJ.

3.

O consumidor tem direito à exclusão do registro indevido e à declaração de inexigibilidade do débito, sem indenização moral quando subsiste anotação anterior legítima.

____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 373, II; CDC, art. 14; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 385; Turmas Recursais/MT, entendimento reiterado sobre a necessidade de impugnação de todas as inscrições preexistentes para afastar a aplicação da Súmula 385.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial
.

A recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Trata-se de ação indenizatória na qual a recorrente alega, na inicial, que teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, de modo indevido.

Cabia à recorrida fazer a prova de que a recorrente se encontra inadimplente com sua obrigação, o que não veio aos autos, pois não foi juntado prova da inadimplência.

Desta forma, a recorrida não se desincumbiu do ônus da prova, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, razão pela qual se presume ilegítima a inserção realizada.

Portanto, ante a ausência de prova em sentido contrário, revela-se inexigível o débito negativado e, por consequência, indevida a negativação realizada.

Todavia, o pedido de condenação por danos morais não merece prosperar, uma vez que analisando o extrato de negativação apresentado pela recorrida (id 201426553), é possível inferir que o nome da recorrente já se encontrava nos órgãos de proteção ao crédito desde 26/08/2022, a pedido da empresa “Casas Bahia”, pelo débito no valor de R$ 2.780,25 (dois mil, setecentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos), que foi excluído em 31/03/2025, sendo que a inscrição discutida nos autos foi feita em 21/08/2024.

A recorrente possui outra inscrição preexistente feita pelo Banco do Brasil S.A.

Assim, o apontamento negativo preexistente afasta o dano moral postulado, consoante os termos da súmula 385 do STJ, cujo teor é o seguinte:

“
Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

As Turmas Recursais/MT vêm reiteradamente decidindo que, para afastar a aplicação da referida Súmula, é necessário que a parte consumidora ingresse com ação contra todas as restrições preexistentes. Caso contrário, presume-se que a restrição anterior é legítima, o que acarreta a aplicação da Súmula.

Não comprovada a regularidade do débito, impõe-se apenas a declaração de inexigibilidade do débito.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, a fim de declarar inexigível o débito mencionado na inicial (R$ 132,53) e determinar a exclusão do nome da recorrente dos órgãos de proteção ao crédito.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025